Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.

1. Não se verifica omissão no acordão que consignou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, que modificou o teto das obrigações definidas como de pequeno valor – RPV, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou de forma integral toda a matéria suscitada pelo recorrente.

2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Assim, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.